Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714771-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO A decisão de ID 63615209 é clara quanto à reintegração do embargante às demais fases do concurso, não havendo razão para que o órgão a descumpra. Não obstante, com o intuito de possibilitar a célere efetivação da ordem judicial e, considerando a demonstração de que o embargante já realizou e foi aprovado nas demais etapas (IDs 63618105 a 63618106), defiro o pedido para incluir o embargante na lista de convocados para a apresentação de documentos ao Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, no dia 09/09/2024, às 14 horas, visando à matrícula no Curso de Formação de Praças da PMDF, devendo ser observados os demais termos do Edital de Convocação n. 240/2024 – DGP/PMDF, de 03.09.2024, publicado no DODF de 04.09.2024, páginas 56-57 (ID 63627017). Confiro à presente decisão força de mandado, em aditamento ao mandado de intimação de ID 63631294. Encaminhe-se com urgência. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.